Tribunal: TJDFT
Processo: 0736890-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO. CONTEÚDO DE CUNHO DECISÓRIO. RECORRÍVEL. DECISÃO PROFERIDA SEM A INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR. NULIDADE. VERIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PRAZO DE UM ANO PARA O REQUERIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBSERVADO. INTIMAÇÃO VIA DJE. PESSOA DA ADVOGADA CONSTITUÍDA. SUFICIENTE. RENÚNCIA DO MANDADO. NÃO FORMALIZADA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO MANDANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O pronunciamento judicial que contenha em seu bojo conteúdo decisório, mesmo que denominado por “despacho”, poderá ser objeto de recurso, uma vez que a questão tratada pode acarretar prejuízo à parte.

2. É nula decisão que deferiu o pedido da patrona do executado, para que fosse determinada a intimação pessoal do devedor, sem a devida intimação da parte exequente para se manifestar, ante à violação ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do Código de Processo Civil.

3. Estando o devedor devidamente representado por advogada constituída nos autos, a sua intimação via DJe, na pessoa de sua advogada, é suficiente para o início da fase de cumprimento de sentença, conforme previsão do art. 513, § 2o, I do CPC. 3.1. Observado o prazo de um ano, contado a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento, para o requerimento do cumprimento de sentença, é desnecessária a intimação pessoal do devedor. 3.2. O prazo de um ano previsto pelo art. 513, § 4o do CPC diz respeito ao requerimento do cumprimento de sentença formalizado pela parte, não havendo menção à data do deferimento do pedido realizado pelo Juiz. Assim, observado o prazo para o requerimento do cumprimento de sentença, o fato do pedido ser deferido pelo Juiz em momento posterior ao transcurso de um ano do trânsito em julgado da ação de conhecimento é irrelevante para fins de aplicação do art. 513, § 4o do CPC.

4. A mera alegação da patrona do executado, no sentido de que não o representa mais, não é suficiente para formalizar a renúncia do mandato. A referida renúncia exige o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 112 do CPC, devendo ser comprovada, de forma inequívoca, a comunicação da renúncia ao mandante, fato não observado nos autos. 4.1. A mudança de endereço do executado sem a devida comunicação ao Juízo de origem não pode ser óbice ao adequado prosseguimento do feito, tendo em vista que é dever da parte comunicar eventual alteração de seus dados, conforme determina o art. 77, V do CPC.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para declarar válida a intimação do devedor realizada via DJe, na pessoa de sua advogada constituída nos autos, determinando-se o adequado prosseguimento do feito.